Tribunal: TJES
Processo: 5004324-46.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004324-46.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: EDELWEISS RIBEIRO LEITE SOARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004324-46.2024.8.08.0021

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RECORRIDA: EDELWEISS RIBEIRO LEITE SOARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR. ESFERA JUDICIAL. PRAZO PRECLUSIVO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE FAMILIAR (GENITORA). INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência da pontuação de duas infrações de trânsito (RV01412715 e RV01458551) do prontuário da autora para o de sua genitora, com a consequente anulação do processo administrativo de suspensão de CNH. A autora sustenta que, apesar de ser a proprietária, o veículo era conduzido por sua mãe nas datas dos fatos, apresentando declaração desta última com firma reconhecida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a apresentação de declaração de familiar (mãe da autora), reconhecendo a autoria das infrações após o esgotamento do prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, constitui prova robusta o suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário e anular os atos administrativos sancionadores.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A indicação do real condutor na via judicial é admitida, porém exige a produção de prova inconteste que supere a presunção de veracidade do registro administrativo. 2. A declaração unilateral prestada pela genitora da autora, embora ratificada em cartório, não possui força probante suficiente, por se tratar de ajuste entre partes com vínculo de parentesco e interesse direto no desfecho da lide. 3. Durante a instrução, não foram produzidos outros elementos sólidos (testemunhas independentes, tickets de pedágio, registros de localização) que demonstrassem, de forma inequívoca, a impossibilidade de a proprietária estar na condução do veículo. 4. A manutenção da responsabilidade do proprietário é impositiva para preservar o caráter punitivo e educativo da fiscalização de trânsito.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: Artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 37 da Constituição Federal.

RELATÓRIO

EDELWEISS RIBEIRO LEITE SOARES ajuizou ação ordinária em face do DER-ES e do DETRAN-ES (este último excluído por ilegitimidade passiva na fase de instrução). Sustenta ser proprietária do veículo de placa QRB-0751 e que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-85XZ4, em razão de atingir o limite de pontuação. Afirma que as infrações RV01412715 (09/01/2021) e RV01458551 (27/03/2021) foram cometidas por sua mãe, MARIA ELIZABETH RIBEIRO SOARES, que habitualmente utiliza o automóvel. Requer a transferência dos pontos e a anulação da penalidade de suspensão.

O DER-ES apresentou contestação defendendo a legalidade das autuações e a regularidade das notificações. No mérito, sustentou a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor e a ausência de prova robusta apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, ressaltando o risco de fraude em indicações tardias feitas por familiares.

A sentença julgou procedentes os pedidos, fundamentando que a declaração da genitora, com firma reconhecida, seria suficiente para comprovar a tese autoral e afastar a pontuação do prontuário da requerente.

Irresignado, o DER-ES interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado. Reitera que a simples declaração unilateral de terceiro não é prova hábil para transferir a responsabilidade infracional, especialmente diante da ausência de outros elementos corroboradores e da relação de parentesco entre as envolvidas. Contrarrazões apresentadas pela recorrida pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Por ser o recorrente autarquia estadual, goza de isenção de preparo.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma integral.

Embora a jurisprudência tenha mitigado a preclusão do artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro para admitir a indicação do condutor na esfera judicial, tal concessão não é automática. Exige-se da parte autora a demonstração cabal de que não era a infratora, sob pena de tornar inócua a fiscalização de trânsito e permitir ajustes particulares que visam apenas evitar a perda do direito de dirigir.

O ajuste do condutor responsável pelo auto de infração demanda prova robusta, capaz de elidir a presunção de legalidade e veracidade que recai sobre os atos da Administração Pública. No caso sub examine, a pretensão autoral apoia-se exclusivamente em uma declaração unilateral firmada pela genitora da requerente.

Tal elemento probatório mostra-se insuficiente. A simples declaração de familiar, por si só, é prova frágil, uma vez que permeada pelo vínculo de afeto e interesse na preservação da habilitação da filha. Não foram colacionados aos autos outros indícios contemporâneos aos fatos — como registros de câmeras, comprovantes de despesas em locais distintos ou depoimentos de terceiros desinteressados — que situassem a autora em local diverso no momento das infrações ocorridas em 2021.

Importante anotar que o tema em questão, da possibilidade de se questionar a responsabilidade na via judicial após a superação de prazos administrativos, encontra definições recentes do nosso próprio TJES, no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR TERCEIRO LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AO PROPRIETÁRIO PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA APLICAÇÃO DE PENALIDADE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta dos autos os pressupostos declinados no 496 do Código de Processo Civil para a admissibilidade dos presentes autos também como reexame necessário, notadamente por se tratar de sentença ilíquida e que condenou a autarquia estatal em obrigação de fazer. 2.
O art. 257, §7o do CTB, determina o prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação. Caso não o faça, o proprietário do veículo será considerado responsável pela multa e demais consequências. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pois foram cumpridos todos os requisitos contidos no art. 4o e 5o da Resolução no 404 de 2012 do CONTRAN. 4. Na sua esfera de atuação, o DETRAN agiu de forma regular e legítima ao concatenar as infrações informadas pelas variadas autoridades de trânsito por meio do RENAINF Registro Nacional de Infrações de Trânsito, para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez atingida a ordem de trinta e cinco pontos no prazo de um ano.
5. Inversão do ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença de origem. Responsabiliza-se o apelado pelos honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120338017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018) - (
grifou-se
)

A aceitação de simples declarações particulares, anos após o evento e somente após a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, tornaria inócua a fiscalização de trânsito e fragilizaria o sistema de punição administrativa, permitindo a livre transferência de pontos ou ajustes familiares para evitar a perda do direito de dirigir.

Portanto, diante da ausência de elementos sólidos e de suficiência capaz de sustentar o alegado vício de autoria, a manutenção da responsabilidade da proprietária é medida que se impõe, visto que o ônus da prova competia à recorrida (Art. 373, I, do CPC) e dele não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Revogo eventual decisão de antecipação de tutela vigente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o devido respeito ao entendimento manifestado no voto condutor da Eminente Relatora, ouso divergir de seu posicionamento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor em sede judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) , bem como à suficiência da prova produzida pelas autoras.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme a respeito de ser possível a discussão judicial sobre a autoria de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo, sob pena de severa violação ao princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Destaco julgado da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. [...] É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ao contrário do que sustentou o órgão recorrente, o arcabouço probatório constante nos autos é robusto e suficiente para salvaguardar o direito autoral.

A segunda requerente, Sra.
Maria Elizabeth Ribeiro Soares
, genitora da proprietária, apresentou nos autos
termo de responsabilidade com firma reconhecida em cartório
, assumindo de forma expressa e inequívoca a autoria material e a condução do veículo Nissan/Kicks SL CVT (placa QRB-0751) quando do cometimento das infrações objeto dos autos:

RV01412715
(cometida em 09/01/2021)

RV01458551
(cometida em 27/03/2021)

A confissão em documento público dotado de fé-vinda goza de idoneidade e presunção de veracidade. Embora haja vínculo de parentesco, a assunção voluntária das penalidades de trânsito por parte da genitora, ciente dos efeitos gravosos em seu próprio prontuário (CPF 056.827.128-97), é ato de extrema seriedade jurídica que prestigia o princípio da verdade real.

Impor penalidades à proprietária por atos materialmente praticados por terceiros afrontaria o
princípio da responsabilidade pessoal
(Art. 5º, XLV, da CF), segundo o qual a sanção não pode passar da pessoa do infrator.

Ante o exposto,
divirjo do voto da Eminente Relatora
para
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas em razão da prerrogativa legal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro